Tribunal: TJDFT
Processo: 0732974-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de associação criminosa armada e com participação de adolescente, que se associou para o fim específico de cometer crimes, inclusive, hediondos (art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c com art. 8o da Lei n.o 8.072/1990). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Detração. Existindo outras condenações anteriores, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execuções Penais, proceder à unificação das penas, a fim de definir qual é o regime adequado a ser seguido durante a prisão cautelar. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Pacientes multirreincidentes. Garantia da ordem pública. Impetração admitida; ordem denegada.